Tribunal: TJPA
Processo: 0804981-72.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804981-72.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: MAYCON DA SILVA DE AGUIAR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE TAILÂNDIA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CONSTRITIVO. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DIVERSA. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, presentes no caso em questão, o que inviabiliza a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, pois diante da gravidade concreta da conduta delituosa e da periculosidade do paciente seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

2. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, consoante dispõe a Súmula nº 08 deste E. TJPA.

3. Na linha da jurisprudência do STJ, “não havendo identidade de situações fático-processuais entre os corréus, não cabe, nos termos do art. 580 do CPP, deferir pedido de extensão de benefício obtido por um deles, qual seja, a revogação da prisão preventiva.” (PExt no HC n. 515.407/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 13/6/2022).

4. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 23/05/2023 a 25/05/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
da impetração e
DENEGAR
a ordem
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 25 de maio de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS
impetrado em favor de
MAYCON DA SILVA DE AGUIAR
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/PA nos autos da ação penal n. 0800249-20.2023.8.14.0074, na qual o paciente figura como denunciado pela suposta prática dos crimes encartados nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, estando preso preventivamente desde 03/02/2023.

Em inicial, o impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, apontando a ocorrência de constrangimento ilegal na custódia cautelar do coacto, a qual foi supostamente decretada e mantida à míngua de fundamentação idônea. Alega, no ponto, que a medida extrema é desnecessária, desarrazoada e excessiva, máxime considerando que a autoridade coatora revogou a prisão preventiva de corréu nos autos da ação penal originária, além de o paciente deter predicados pessoais favoráveis. Nesse contexto, pugna pela revogação da prisão preventiva objurgada, ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas, sendo expedido o competente alvará de soltura em favor do coacto.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação e manutenção da medida extrema impugnada (ID n. 13517827).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
concessão
da ordem (ID n. 13784877).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste passo, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de fundamentação inidônea do decreto prisional. Alega-se, nesse particular, que o
decisum
está baseado apenas em conceitos vagos e genéricos acerca das hipóteses de cabimento da medida prisional, não fazendo qualquer menção a elementos objetivos e concretos justificadores da incidência da medida extrema. Sustenta-se, ainda, que a autoridade coatora revogou a prisão preventiva de corréu nos autos da ação penal originária, bem como que o paciente detém predicados pessoais favoráveis, circunstâncias que autorizariam a revogação da custódia impugnada, ou a menos a imposição de cautelares diversas do cárcere.

Assim equacionada a matéria deduzida na presente impetração, destaco, inicialmente, que a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse passo, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firmado no sentido de considerar como
motivos idôneos para a decretação ou manutenção da prisão cautelar
, além da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a existência de circunstâncias fáticas justificadoras que demonstrem a necessidade da medida extrema, evidenciadas pela periculosidade social do agente e gravidade concreta do delito, justificando a segregação para a garantia da ordem pública (STJ,
HC n. 538.362/SP
, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 14/02/2020, cf.
https://bit.ly/3XSMNdX
).

Nessa linha intelectiva, a despeito das alegações engendradas na exordial e do opinativo da d. Procuradoria de Justiça, entendo que o juízo impetrado

desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação e manutenção

da custódia cautelar impugnada, com base em elementos concretos, assentando as circunstâncias do fato delituoso, bem como a gravidade do crime praticado, a ensejar o resguardo da ordem pública, à luz do art. 312 do CPP, em especial com respeito à presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
. Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva impugnada:

“O procedimento penal tem como fundamento o fato de que a Polícia Militar, durante rondas, avistou dois indivíduos em frente a um imóvel residencial. Que, com a aproximação da viatura policial, os suspeitos mudaram abruptamente de comportamento, o que chamou a atenção dos policiais. Que, então, na sequência, os policiais procederam a abordagem pessoal dos suspeitos.
Que, no ato da busca, foi encontrado no bolso de MAYCON, 32 (trinta e dois) invólucros plásticos contendo uma substância amarelada análoga ao entorpecente “OXI”.
Que também foram localizadas mais 02 (duas) embalagens do mesmo material em posse de JOSÉ AUGUSTO.
Que ao ser indagado, MAYCON, confessou que havia ido até aquele local para entregar o material ilícito para JOSÉ AUGUSTO, para que este realizasse o tráfico. Que MAYCON informou que os entorpecentes pertencem a facção criminosa “COMANDO VERMELHO”, na qual ocupa a função de “distribuidor”.
Que JOSÉ AUGUSTO confessou já ter adquirido entorpecente anteriormente com MAYCON. Diante dos fatos os flagranteados foram encaminhados à DEPOL, para as providências de praxe.

[...]

Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão em preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP.

Entendo pelo deferimento do pedido de decretação da prisão preventiva formulado pela Autoridade Policial em desfavor dos acusados JOSÉ AUGUSTO DA FONSECA TEIXEIRA e MAYCON DA SILVA DE AGUIAR, vez que há os requisitos para prisão preventiva, nos termos dos artigos 311, 312 e 313 do CPP.

[...]

A primeira razão para a prisão processual é a existência do chamado
fumus commissi delict
, consubstanciado na prova da existência do crime e nos indícios suficientes de autoria.

In casu
, dúvida alguma, consta dos autos, da existência deste pressuposto, conforme os depoimentos colhidos na fase policial, inclusive, com a confissão dos acusados sobre a ocorrência dos fatos (ID nº 85949638 - pág. 04 e ID nº 85949638 - pág. 11), bem como pelo teor do Termo de Constatação Provisória, também junto aos autos (ID nº 85949638 - pág. 02) e Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID nº 85948186 - pág. 12).

A segunda razão é o
periculum libertatis
, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

No caso dos autos, resta claro que a ordem pública deve ser assegurada com o encarceramento provisório do acusado, visto que, como já destacado, MAYCON foi preso em flagrante tendo sido encontrada considerável quantidade de droga, 32 (trinta e dois) invólucros de substância análoga a “OXI”. Ambos os acusados, confessaram a prática delituosa, fornecendo à Autoridade Policial detalhes acerca da dinâmica do tráfico, inclusive, apontando a alcunha daquele que autoriza a venda de entorpecentes em Tailândia, faccionado ao “comando vermelho”.

Não obstante, não se pode olvidar a Certidão Judicial Criminal Positiva em nome de AUGUSTO DA FONSECA TEIXEIRA (ID nº 85972389), que corrobora a necessidade de resguardo da ordem pública, ante a possibilidade de reiteração de práticas delituosas.

[...]

Ante o exposto, uma vez que subsistem motivos para segregação cautelar, representado pelos indícios de autoria e materialidade, conforme consignados no bojo desta decisão; e considerando-se a gravidade concreta da conduta e como forma de garantia da ordem pública e da paz social,
CONVERTO O FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA EM DESFAVOR DOS ACUSADOS JOSÉ AUGUSTO DA FONSECA TEIXEIRA e MAYCON DA SILVA DE AGUIAR
.” (Ação Penal n. 0800249-20.2023.8.14.0074, ID n. 85979061).

Bem analisados todos esses elementos, tenho que a fundamentação expendida está alinhada com o entendimento perfilhado pelo Colendo STJ no sentido de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade
, a variedade, ou a natureza das drogas apreendidas, bem como
a gravidade concreta do delito
, o
modus

operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente”(
AgRg no RHC n. 164.603/GO
, relator Ministro João Otavio de Noronha, Quinta Turma, DJe 17/6/2022, cf.
https://bit.ly/3nn3CNM
), sendo certo “
que a necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, demonstra a imprescindibilidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública
.” (
AgRg no HC n. 735.983/CE
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 24/3/2023, cf.
https://bit.ly/43bHgl6
), o que se vislumbra na hipótese dos autos, em que o coacto foi flagranteado servindo como distribuidor de elevada quantidade de droga pertencente à facção “Comando Vermelho”.

Dessa forma,
“não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese”
(STJ,
AgRg no RHC n. 162.320/SC
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 29/6/2022, cf.
https://bit.ly/3PhaveN
), em consonância com o art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem social. Ademais, “
a existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
”, nos termos da Súmula nº 08/TJPA e do entendimento do STJ (
AgRg no RHC n. 167.193/CE
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 30/8/2022, cf.
https://bit.ly/3IQRQ8D
).

Em acréscimo, acentuo que não vislumbro qualquer contradição no fato de a prisão do paciente ser mantida mesmo diante da revogação da custódia do corréu José Augusto Fonseca Teixeira. Isso porque a quantidade de droga apreendida com cada corréu foi distinta, sendo àquela apreendida com o paciente substancialmente mais elevada, de modo que, na linha da jurisprudência do STJ, “
não havendo identidade de situações fático-processuais entre os corréus, não cabe, nos termos do art. 580 do CPP, deferir pedido de extensão de benefício obtido por um deles, qual seja, a revogação da prisão preventiva
.” (
PExt no HC n. 515.407/PE
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 13/6/2022, cf.
https://bit.ly/423ocEU
).

Destarte, não merece acolhida as argumentações trazidas na presente impetração, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 26/05/2023